Tribunal: TJES
Processo: 0001405-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001405-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO SEM NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA OPORTUNA DOS TERMOS DA RENEGOCIAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE DE EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que rejeitou os embargos à execução referentes à cédula de crédito rural nº 49628-0. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão por não reconhecer a alegada novação e substituição do título exequendo em razão de renegociação da dívida, bem como pela ausência de análise da suposta inexigibilidade do título. Foi apresentada documentação adicional apenas em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao não reconhecer a alegação de novação e substituição do título exequendo em decorrência da renegociação;
(ii) determinar se os documentos apresentados apenas nos embargos de declaração são aptos a modificar o entendimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, uma vez que foi claro ao afirmar que a renegociação do título executivo não implicou novação ou substituição, mas apenas a prorrogação do vencimento da última parcela, que já se encontrava vencida quando da propositura da execução.

4. Não há omissão, pois o julgado analisou expressamente as alegações de inexigibilidade do título exequendo, nos limites cognitivos apresentados.

5. Os documentos apresentados em sede de embargos de declaração somente corroboram que não houve novação, mas apenas prorrogação da data do vencimento, que já havia expirado antes do ajuizamento da execução.

6. As alegações dos embargantes denotam mera inconformidade com a decisão, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente debatida no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON SOEIRO SENRA e OUTROS
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

As embargantes aduzem, em abreviada síntese, que o julgado padece de contradição e omissão, pois reconhece que o título exequendo foi suspenso em agravo anterior para fins de renegociação, a qual se ultimou, mas, além de concluir que não foi feita a prova do vencimento do contrato renegociado, não tratou da inexigibilidade pela novação e substituição do título por outro.

Em contrarrazões, a embargada defende que os embargantes pretendem a rediscussão do julgado com base em documento juntado já após a prolação do acórdão embargado.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, este eg. Colegiado definiu pelo desprovimento do recurso de apelação dos ora embargantes, mantendo irretocável a sentença que rejeitou os embargos à execução por eles opostos, por constatar que, embora no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014, tenha sido suspensa a exigibilidade da dívida exequenda, oriunda de cédula de crédito rural, diante da possibilidade de renegociação prevista na Resolução do CMN nº 4660/2018, a referida suspensão já havia se exaurido e os devedores não comprovaram a alegada existência de débitos não vencidos.

Observa-se que a inicial da execução, ajuizada em 05/09/2018, foi instruída com a cédula de crédito rural nº 49628-0, firmada em 02/08/2012, em relação à qual os executados estavam inadimplentes desde a quarta e última parcela.

Em embargos à execução, os ora embargantes afirmaram que a cédula de crédito bancário nº 49628-0 foi renegociada, ocasião em que e estabeleceu nova data de vencimento da dívida, em 01/08/2019, posterior à propositura da execução, defendendo a inexigibilidade do título exequendo.

Os embargantes também registraram que foi proposta ação objetivando a revisão judicial do contrato (nº 0003401-39.2018.8.08.0014), e que, apesar de indeferida a tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento (nº 0007998-51.2018.8.08.0014), fora suspensa a sua exigibilidade do débito justamente para renegociação da dívida rural.

À inicial dos embargos, foi juntada a primeira página do termo aditivo de retificação à cédula de crédito bancário nº 49628-0, que estabeleceu o vencimento da última parcela em 01/08/2018 (indicação de 2019 no quadro resumo) - fl. 42.

Não constou dos autos digitalizados a íntegra do referido termo, que foi juntada aos embargos de declaração ora examinados, esclarecendo que sua subscrição se deu em 22/12/2016, quando também ficou expressamente estabelecido que o aditivo não implicaria alteração das demais cláusulas e condições da cédula aditada, mantidas tal como nela se contêm.

Veja-se que, quando ajuizada a execução, já havia expirado o prazo de vencimento do termo aditivo, sendo que o credor apontou erro material no quadro resumo, já que foi estabelecida cláusula clara quanto à prorrogação da parcela em aberto (com vencimento em 01/08/2017) para 01/08/2018.

Apesar de suspensa a exigibilidade da dívida em sede do agravo nº 0007998-51.2018.8.08.0014, diante da possibilidade de renegociação da dívida, fato é que houve a renegociação, com o prolongamento do prazo de vencimento da última parcela, mantendo os demais termos da cédula de crédito rural, sem qualquer novação, o que justificou a rejeição dos embargos à execução e também do recurso de apelação.

O voto condutor do julgado ora embargado, de relatoria do eminente JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, não tinha ciência dos exatos termos da renegociação justamente porque eles não foram diligenciados oportunamente pelos embargantes nos autos, sendo que a documentação juntada nos embargos de declaração somente corrobora o acerto das conclusões ali adotadas, que, de forma clara, expressa e coerente, rechaçaram a alegação de inexigibilidade do título, que não foi substituído, mas apenas teve seu prazo de vencimento prorrogado, e já vencido quando do ajuizamento da demanda.

Anota-se que os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matérias já decididas, e, ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais ditos violados.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001405-69.2019.8.08.0014

APELANTES: ANDERSON SOEIRO SENRA E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos ora recorrentes.

Em suas razões, ratificaram as alegações deduzidas na exordial: que houve renegociação da dívida e que as novas parcelas não se encontravam vencidas; que foi determinada a suspensão da exigibilidade no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Saliento que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor
1
. Ainda que tomada tal condição, o compulsar dos autos não permite concluir em favor da parte recorrente.

De fato, no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014, interposto em razão de decisão proferida nos autos primevos de nº 0003401-39.2018.8.08.0014 (ação em que debatida a necessidade de renegociação de contrato entabulado entre os recorrentes), assegurou-se a um dos ora recorrente a suspensão da exigibilidade das dívidas encartadas nas cédulas de nº 49628-0, 101351-6, 65121-8, 96208-4 e 100390-4, eis que, dada sua natureza de crédito rural, estariam alcançadas pela possibilidade de renegociação prevista na Resolução nº 4660/2018 do Conselho Monetário Nacional.

Ocorre que, tendo constado da exordial que a execução embargada relacionar-se-ia a crédito no valor de R$30.630,55 encartado na Cédula de Crédito Bancário nº 49628-0, renegociada, a seu turno, pelo contrato nº 1173350, a premissa de suspensão de exigibilidade pareceria já ter se exaurido.

Embora tenham mencionado os autores, ora recorrentes, acostar cópia de tal renegociação, o documento de fl. 42 apresentaria versão incompleta desse documento, não se podendo, desse modo, aferir a alegada existência de débitos sequer vencidos, restando desatendido o ônus previsto no artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
negar
provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%, observado o disposto no artigo 98 do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Precedentes.(AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.